Tribunal: TJBA
Processo: 8008598-33.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008598-33.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros (18)

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES registrado(a) civilmente como ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

APELADO: CARLA EVANGELISTA BESERRA e outros (18)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES registrado(a) civilmente como ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
ORDINÁRIA PARA REVISÃO DE MENSALIDADES.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
(IES)
.
CURSO MEDICINA – IREP. COBRANÇA DE VALORES DIFERENCIADOS PARA A SEMESTRALIDADE DO CURSO E
REAJUSTE
S
NA MENSALIDADE.
IM
POSSIBILIDADE
NOS MOLDES PERPETRADOS PELA IES
.
DES
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ART. 1º E 2º DA LEI N. 9780/99. NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA DA PLANILHA DE CUSTOS A JUSTIFICAR O
S
AUMENTO
S E DIFERENCIAÇÃO NOS VALORES COBRADOS
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EVIDENCIADA.
PRECEDENTES. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO
DA RÉ
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8008598-33.2023.8.05.0146
, oriundo da comarca de
Juazeiro
,

em que figuram, como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA e ANNA PAULA VIEIRA ALVES DE LIMA e outros
e, como apelados,
ANNA PAULA VIEIRA ALVES DE LIMA e outros

e
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

a
o apelo da ré
e DAR PROVIMENTO

à apelação
dos autores
, pelas razões contidas no voto condutor.